Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. REDUÇÃO DA PENA.

A reprovável conduta de "passar a mão", por cima da roupa e de forma rápida, nas nádegas e na vagina da vítima, uma criança de nove anos de idade, configura o crime do artigo 215-A do Código Penal, importunação sexual, cuja pena prevista é proporcional à gravidade da conduta, o que afasta a aplicação do artigo 217-A do Código Penal. Tal conduta, apesar de altamente reprovável, não se reveste da ofensividade inerente ao crime de estupro de vulnerável, porque não tem a mesma gravidade de atos sexuais como a conjunção carnal, coito anal, cunilíngua ou penetração entre outros. Seria diferente a hipótese de passar a mão nas partes íntimas da vítima, por baixo da roupa, o que pode, conforme o caso, configurar o crime do art. 217-A do Código Penal.

O fato de se tratar de vítima criança pode e deve ser valorado na culpabilidade ou nas circunstâncias do crime no momento da fixação da pena-base, de modo que a condição de vulnerabilidade da vítima não seja desprezada na adequação da conduta ao tipo penal de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

Apelação do Ministério Público não provida e parcialmente provida a da Defesa para reduzir a pena privativa de liberdade e para substituí-la por duas restritivas de direitos.